Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. INEXATIDÃO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Inexatidão material constante no julgado, no tocante à menção do termo “improcedente”, quando o correto seria “procedente”, que deve ser corrigida. Inteligência dos artigos 494, inciso I, e 1.022, III, ambos Código de Processo Civil.
3. Não se observa contradição por parte do egrégio Colegiado quanto aos fundamentos e conclusão constantes do decisum embargado, uma vez que, ao examinar a demanda, dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo, ao final, pela improcedência da ação rescisória.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Inexatidão material corrigida. Sem efeitos infringentes.